Tribunal: TJSP
Processo: 2122332-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer. Tratamento médico-hospitalar. Internação involuntária. Irresignação contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. Afastamento das razões recursais. Recurso desprovido.